Tribunal: TJDFT
Processo: 0701503-21.2025.8.07.0017
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO REJEITADA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. NÃO OFERECIMENTO DE CONTESTAÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL. ANÁLISE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA E QUESTÕES DE DIREITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou procedente a pretensão deduzida na inicial para condenar o requerido a pagar ao autor: (i) a quantia de R$ 24.193,18, a título de dano material; (ii) a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais. Em suas razões, o recorrente defende a ausência de citação válida. No mérito, nega a prática de qualquer manobra arriscada ou a ocorrência de colisão causada por sua conduta. Afirma que não abandonou o local do acidente e que a simples juntada de Boletim de Ocorrência não é suficiente para presumir culpa. Sustenta a ausência de elementos para afirmar a existência de conduta culposa a ele atribuível. Alega a ausência de comprovação de dano material e dano moral.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça concedida (ID 73641501).
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar se a sentença recorrida padece de nulidade diante da decretação da revelia do recorrente. No mérito, a responsabilidade civil (dever de reparação) pelo acidente de trânsito envolvendo as partes.
III. Razões de decidir
4. PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO. O art. 239, §1o do CPC dispõe que o comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução. O autor compareceu à audiência de conciliação conforme consta no termo de sessão de conciliação (ID 73641492 – pág. 1). Assim, não cabe alegar que não h ocorreu a sua citação válida, pois compareceu de forma espontânea ao ato solene de conciliação. Preliminar rejeitada.
5. Quanto ao prazo para apresentar contestação, consta no termo de sessão de conciliação de forma destacada e didática a ordem dos prazos para apresentação de documentação e defesa, bem como para se manifestar sobre eventuais provas. Contudo, mesmo participando da audiência e ciente da ata, o recorrente permaneceu inerte, somente se manifestando após a prolação da sentença.
6. A teor do que dispõe o art. 20 da Lei n. 9.099/95, nos Juizados Especiais a revelia somente se opera diante da ausência da parte à audiência para a qual foi devidamente intimada. No caso, a parte ré deixou de apresentar contestação e de se contrapor às alegações aduzidas pela parte requerente, levando o Juízo de origem a concluir que as alegações descritas na inicial encontram respaldo na documentação acostada aos autos e que deve a parte ré ressarcir o autor pelos danos materiais e morais experimentados.
7. Acrescente-se que a parte ré tem o ônus de alegar na contestação todas as matérias de defesa que possuir, mesmo que contraditórias (princípio da eventualidade). Não o fazendo, tem-se operada a preclusão, salvo se provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior (CPC, art. 1.014), o que não ocorreu na espécie.
8. Em sede de recurso, somente se admite discussão de matérias de ordem pública que não ficam acobertadas pela preclusão. Desse modo, em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao princípio da oportunidade, é defeso ao réu inovar em sede recursal, suscitando questões que não foram deduzidas a tempo e modo junto ao Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.
IV. Dispositivo e tese
9. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art.55 da Lei n. 9.099/95. Suspendo a exigibilidade ante a gratuidade de justiça concedida.
10. Tanto a parte ré/recorrente quanto a parte autora/recorrida foram patrocinadas por advogados dativos, nomeados pelas decisões de ID 73641501 e 73641512, respectivamente. Em observância ao disposto no artigo 22 do Decreto Distrital 43.821/22 que regulamenta a Lei Distrital 7.157/22, fixo o valor de R$ 700,00 (setecentos reais), a título de honorários advocatícios, para cada um dos patronos das partes recorrente e recorrida.
11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.